Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714669-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: VITOR JOSE DE ANDRADE JUNIOR, ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Píer 21 Cultura e Lazer S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 189471107 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Vitor José de Andrade Júnior e Allann Alves Vieira de Andrade, processo n. 0719228-52.2017.8.07.0001, indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio dos sistema SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper, nos seguintes termos: - SisbaJud A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID 93377893), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. - RenaJud Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de veículos, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de veículos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Ademais, no ID 31416645 houve pesquisa ao sistema RenaJud, restando infrutífera. Portanto, indefiro o pedido de busca de bens via RenaJud. - InfoJud A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. - Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 147643158, proferida na data de 26/1/2023. Em razões recursais (Id 57851423), a agravante diz se tratar de feito executivo em que vindica o recebimento de crédito derivado de débitos locatícios, sem que as medidas ordinárias para satisfação do crédito tenham logrado êxito. Conta ter requerido nova pesquisa e bloqueio de ativos pelos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper, uma vez que as últimas consultas se deram em 2021 e o longo transcurso de tempo decorrido desde as últimas pesquisas é critério suficiente para possibilitar sua renovação. Aduz que o deferimento de nova consulta de ativos por meio dos sistemas disponibilizados ao juízo prescinde da comprovação da efetiva possibilidade de êxito, bastando, para tanto, o razoável transcurso de tempo entre a última diligência e a nova. Ressaltando os longos anos decorridos desde a efetivação da última consulta, entende cabível a realização de novas pesquisas. Discorre sobre o dever de cooperação entre as partes no processo, invocando o preceptivo insculpido no art. 6o do CPC. Tece considerações sobre a eficácia do provimento jurisprudencial por meio da medida e o respeito aos interesses do credor. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Busca evidenciar os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. Ao final, requer: a) liminarmente, que seja determinada a realização das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, dada a evidente probabilidade do direito e o perigo da demora; b) subsidiariamente, o recebimento do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, determinando a suspensão do processo principal, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC; c) determinar a intimação dos Agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal; d) no mérito, conhecer e prover o presente agravo de instrumento, de modo a se deferir a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 57851426) e o documento de recolhimento (Id 57851427). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper. A decisão vergastada indeferiu nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens e obtenção de informação sobre possível existência de ativos, porque requerida sem mostras de eventual mudança na situação financeira dos agravados, considerando o insucesso das pesquisas realizadas anteriormente. Em consideração aos fatos narrados pelo agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero atendidos os requisitos para a realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud e InfoJud e Sniper ante o razoável lapso temporal decorrido das últimas pesquisas. É essencial destacar que o SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, em razão da ampliação do banco de dados, possibilita o acesso a informações sobre novas operações ou instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do anterior e extinto sistema BacenJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abrange as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de bens, com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a parte agravante. As novidades trazidas pelo sistema SisbaJud possibilitam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud possuía limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O fracasso nas pesquisas anteriores realizadas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud pelo i. juízo não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, inclusive, pela não utilização da ferramenta da “teimosinha”. Sobreleva destacar que o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. Realmente, é certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair, preferencialmente, sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Decerto, a cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Outrossim, os sistemas judiciais de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelos sistemas informatizados de dados, eventualmente, possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à parte credora fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelos próprios agravantes para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos executados. Essa percepção, em suma, justifica a renovação das pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo buscadas pela parte credora, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas, mesmo que decorrido prazo razoável para a repetição da pesquisa. Sendo assim, tem pertinência a afirmação da parte agravante de ser possível a renovação da diligência, na medida em que já houve decurso de prazo razoável, uma vez que as últimas consultas se deram em junho de 2021 (Ids 93377893, 93377894 e 93377895 do processo de referência). Este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre o tema, tem decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1427472, 07026053720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428248, 07105290220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o Juízo. 2. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por 30 dias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427290, 07220126320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022) Reconhecida, desse modo, a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte agravada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Afiro, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para autorizar a realização de novas pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper, na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora